Tribunal: TJSP
Processo: 1042329-26.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Suposto recebimento de valores decorrentes de propinas oriundas da "Máfia dos Fiscais do ISS", com evolução patrimonial desproporcional à renda de agente pública – Juiz que indeferiu a prova de perícia contábil e, na sentença, julgou procedente o pedido, ao fundamento de que a ré não comprovou a regularidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Suposto recebimento de valores decorrentes de propinas oriundas da "Máfia dos Fiscais do ISS", com evolução patrimonial desproporcional à renda de agente pública – Juiz que indeferiu a prova de perícia contábil e, na sentença, julgou procedente o pedido, ao fundamento de que a ré não comprovou a regularidade de sua evolução patrimonial – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Postulada a produção de prova, incabível a sua rejeição, para na sentença concluir que a parte não tenha se desincumbido de seu ônus probatório – Impossibilidade de se impedir a produção da prova pleiteada pela parte e julgar a lide em desfavor dela, por falta de prova – O STJ sedimentou o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o pedido é julgado improcedente por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo – Cerceamento de defesa reconhecido – Necessidade de prova pericial – Remessa dos autos à vara de origem para instrução do feito – Sentença anulada – Recurso provido.